Tribunal: TJSP
Processo: 2278119-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões - Alegação das duas partes de que haveria omissões no julgado embargado – Descabimento de ambos os embargos de declaração - Hipótese em que não é cabível honorários advocatícios no âmbito de recurso de agravo de instrumento, como alega a agravante – Empresa agravada que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões - Alegação das duas partes de que haveria omissões no julgado embargado – Descabimento de ambos os embargos de declaração - Hipótese em que não é cabível honorários advocatícios no âmbito de recurso de agravo de instrumento, como alega a agravante – Empresa agravada que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – CPC, art. 1.025 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2278119-93.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de Guarulhos, em que é embargante/embargada
MARLI APARECIDA VONI GIULIANI, é embargado/embargante
METALEX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278119-93.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30401
EBDC.No: 2278119-93.2019.8.26.0000/50000 e 50001
COMARCA: GUARULHOS
EBTE.: MARLI APARECIDA VONI GIULIANI
EBDO.: METALEX LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões -
Alegação das duas partes de que
haveria
omissões
no
julgado
embargado Descabimento de ambos os
embargos de declaração - Hipótese em
que
não
é
cabível
honorários
advocatícios no âmbito de recurso de
agravo de instrumento, como alega a
agravante
Empresa agravada que
busca o mero rejulgamento do feito
Inconformismo
da
parte
com
o
resultado do julgamento que deve ser
veiculado pela via recursal adequada
CPC, art. 1.025 - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
504-506, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento, opõem ambas as partes embargos de declaração.
Alega a agravante que houve omissão em
relação aos honorários advocatícios.
Por sua vez, sustenta a agravada que
houve omissão em relação à aplicação do artigo 135 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278119-93.2019.8.26.0000/50000
3
É o relatório.
Os recursos não merecem acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Em relação ao recurso da agravante, os
honorários advocatícios são fixados em virtude da
sucumbência da demanda ao final do processo, de modo que
não é cabível a sua fixação no presente agravo de
instrumento.
Quanto ao recurso da agravada, constou do
v. acórdão, ora embargado:
“estabelece o parágrafo 1°, do artigo 231
do Código de Processo Civil que: 'Quando houver mais de
um réu, o dia do começo do prazo para contestar
corresponderá à última das datas a que se referem os
incisos I a VI do caput'. No caso presente, incide o
inciso I acima referido, o qual determina que o começo
do prazo seja da 'data de juntada aos autos do aviso de
recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo
correio'. E conforme consta dos autos, o aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278119-93.2019.8.26.0000/50000
4
recebimento da citação do correquerido Rodrigo de
Almeida Giuliani ocorreu posteriormente à contestação
oferecida
pela
agravante.
Portanto,
tempestiva
a
contestação apresentada pela recorrente, nos termos do
que dispõe o parágrafo 4o, do artigo 218 do Código de
Processo Civil.” (fls. 506).
Logo, tratando-se de manifestação sobre a
instauração do incidente de desconsideração, a contagem
do prazo processual é aquele previsto para a contestação
do pedido formulado.
Portanto, não houve omissão alguma quanto
à aplicação do artigo 135 do CPC no presente caso, sendo
irrelevante a denominação da peça processual para a
contagem do prazo.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando o nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível no âmbito estreito do presente recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Conclui-se, pois, que o acórdão embargado
não enseja declaração alguma; máxime diante do que
dispõe o art. 1.025 do CPC.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA